Tribunal: TJES
Processo: 5004564-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONNE VON CARLOS DE JESUS
AGRAVADO: JOAO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004564-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONNE VON CARLOS DE JESUS

AGRAVADO:
JOÃO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r E L A T Ó R I O

RONNE VON CARLOS DE JESUS
agrava de instrumento da decisão copiada de id. n° 1543592, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação reivindicatória nº 0018086-75.2020.8.08.0048, ajuizada por
JOÃO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES
, deferiu o pleito liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel, sendo facultado ao requerido o prazo de quinze dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais (id. n° 1543533), postula pelo improvimento da liminar concedida, e, para isso, sustenta que:
(1)
os

fatos alegados na inicial do processo de origem não condizem com a realidade;
(2)
adquiriu o imóvel situado na Rua Venceslau

Brás, 272 (Antiga Rua P), Nova Almeida, Serra/ES de Wesley Fabiano Bicablho Silva, no fim do ano de 2008/início de 2009 e

que em razão da confiança existente, não chegaram a formalizar o negócio por escrito;
(3)
Que no local já havia construção,

porém o requerido fez diversas melhorias e lá passou a residir com sua família, tanto que seu filho Ronald nasceu quando este

morava no bem;
(4)
o Agravante morou no local desde sua aquisição até o ano de 2015, quando saiu um tempo do estado e

suas filhas Ranieli e Monica (fotos anexas) passaram a residir no local, nele permanecendo por aproximadamente 2 (dois) anos,

quando o bem foi então alugado para Zoroilson Pereira dos Santos, que foi inquilino do Agravante por mais de 2 (dois) anos

(utilizando ainda aluguel social – anexos ), quando veio a óbito, voltando então a filha do Agravante, Ranieli a residir no bem até

a presente data;
(5)
junta abaixo-assinado de moradores da região que confirmam que o requerido tem a posse do imóvel e

desconhecem a pessoa do agravado/requerente.

Por meio da decisão de id. N° 1175449, deferi o pleito liminar, suspendendo os efeitos da decisão copiada de id. n° 1543592.

Contrarrazões de id. n° 1553698 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular no id. n° 2167850.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004564-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONNE VON CARLOS DE JESUS

AGRAVADO:
JOÃO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado
JOÃO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES
,

foi formulado pedido liminar

para que seja determinada a imediata reintegração na posse do bem imóvel objeto deste feito.

O pedido foi deferido pelo Magistrado de 1° grau nos seguintes termos:

“Conforme preceituam os arts. 560 e 561 do CPC, o deferimento da reintegração de posse é condicionado à comprovação da posse anterior da parte autora, da data do esbulho praticado e da perda da posse.

In casu
, entendo estarem presentes os supramencionados pressupostos.

Com o Boletim Unificado acostado à fl. 11, comprova a ocorrência do esbulho, bem como a data e torna viável o ajuizamento da ação de reintegração de posse pelo proprietário objetivando reaver o bem.

Os documentos de fls. 12/14 demonstram que o autor adquiriu o bem imóvel mediante justo título.

À fl. 28/29 o parte autora juntou aos autos o extrato e pagamento do IPTU do imóvel, referentes ao ano de 2020, bem como os talões de energia emitidos pela Escelsa, do ano de 2014 e da Cesan, do ano de 2020, o que comprova a posse indireta do imóvel/posse anterior.

Faço constar que a propositura da ação deu-se em novembro de 2020, portanto, menos de ano e dia após a data do esbulho.

No mais, mesmo se assim não fosse, conforme entendimento do STJ, em ocasião do julgamento do REsp 70080932973 Rsde 2019, relatado pelo Ministro Giovani Conti e publicado em 19/11/2019:
“
Tratando-se de posse nova - esbulho ocorrido dentro de ano e dia -, a pretensão de reintegração liminar pode ser deferida conforme previsto no art. 562 do CPC/15, incumbindo ao autor fazer prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e sua data e da perda da posse (art. 561 do CPC/15).
Por outro lado, tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de posse como tutela de urgência desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/15. Paralelamente, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, sendo considerado mero detentor o particular que ali se encontra. No caso dos autos, se trata de área de pública (praça) o que faz prevalecer o interesse público (coletividade) em detrimento do particular.
”

Ante as considerações tecidas,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para REINTEGRAR o autor na posse do imóvel, sendo facultado ao requerido o prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel. Ultrapassado o prazo, retornará o Oficial de Justiça encarregado da diligência ao local, promovendo a desocupação compulsória, podendo solicitar força policial, se necessário.”

Irresignado,
RONNE VON CARLOS DE JESUS
, interpôs este recurso de agravo de instrumento e sustenta em suas razões recursais, em síntese que:
(1)
os fatos alegados na inicial do processo de origem não condizem com a realidade;
(2)
adquiriu o imóvel situado na Rua Venceslau Brás, 272 (Antiga Rua P), Nova Almeida, Serra/ES de Wesley Fabiano Bicablho Silva, no fim do ano de 2008/início de 2009 e que em razão da confiança existente, não chegaram a formalizar o negócio por escrito;
(3)
Que no local já havia construção, porém o requerido fez diversas melhorias e lá passou a residir com sua família, tanto que seu filho Ronald nasceu quando este morava no bem;
(4)
o Agravante morou no local desde sua aquisição até o ano de 2015, quando saiu um tempo do estado e suas filhas Ranieli e Monica (fotos anexas) passaram a residir no local, nele permanecendo por aproximadamente 2 (dois) anos, quando o bem foi então alugado para Zoroilson Pereira dos Santos, que foi inquilino do Agravante por mais de 2 (dois) anos (utilizando ainda aluguel social – anexos ), quando veio a óbito, voltando então a filha do Agravante, Ranieli a residir no bem até a presente data;
(5)
junta abaixo-assinado de moradores da região que confirmam que o requerido tem a posse do imóvel e desconhecem a pessoa do agravado/requerente.

Após detida análise dos autos, entendo inexistir elementos capazes de alterar meu entendimento consignado na decisão de id. n° 1175449, que deferiu o pedido liminar de efeito suspensivo deste agravo de instrumento.

O CPC/15 trata dos assuntos discutidos nestes autos nos arts. 560, 561 e ,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados, que para a reintegração da posse, devem o autora, ora agravante, agravante comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

Sem delongas, diante do embate probatório de ambas as partes, tenho que a lide carece de instrução probatória a verificar, de fato, quem detém o domínio ou o direito de propriedade, considerando que, pelo que consta, não há registro de título translativo no Registro de Imóveis
[1]
, como determina o Código Civil.

Por sua vez, o agravante sustenta que adquiriu o imóvel situado na Rua Venceslau Brás, 272 (Antiga Rua P), Nova Almeida, Serra/ES de Wesley Fabiano Bicalho Silva, no fim do ano de 2008/início de 2009 e que morou no local até 2015, quando sua filha passou a residir no imóvel.

Indica que o contrato de compra e venda apresentado pelo autor não traz comprovação da relação originária do imóvel e tampouco

de que detém a posse do imóvel há mais de 12 anos. Além disso, sustenta que a própria comunidade o identifica como real proprietário do imóvel, juntando abaixo-assinado nesse sentido.

É prudente, nessa circunstância, melhor esclarecer as questões alegadas pelas partes, o que reclama amplo contraditório, de modo a permitir a correta análise das questões postas em juízo, sem prejuízo, obviamente, do ulterior exame do mérito da demanda no momento processual adequado, após eventual dilação probatória.

Ademais, caso a liminar pleiteada pelo autor da ação seja concedida, é forçoso reconhecer a existência de nítido
periculum in mora
inverso, na medida em que a execução da reintegração de posse poderá causar graves danos ao requerido, ora agravante, e sua família.

Por fim, prevê o artigo 1.211 do Código Civil que, em situações como a da presente demanda, em que ambos os litigantes se dizem possuidores do imóvel e não há concreto indício do esbulho, deve ser mantida provisoriamente a posse com quem atualmente detém a coisa:

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a decisão agravada, e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004564-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONNE VON CARLOS DE JESUS

AGRAVADO:
JOÃO BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ausência de comprovação da posse pelo autor – IMPERIOSA A REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –
periculum in mora
INverso – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos ternos do art. 561 do CPC, para a reintegração da posse, deve o agravante comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

2.
Diante do embate probatório de ambas as partes, tenho que a lide carece de instrução probatória a verificar, de fato, quem detém o domínio ou o direito de propriedade, considerando que, pelo que consta, não há registro de título translativo no Registro de Imóveis , como determina o Código Civil.

3.
É prudente, nessa circunstância, melhor esclarecer as questões alegadas pelas partes, o que reclama amplo contraditório, de modo a permitir a correta análise das questões postas em juízo, sem prejuízo, obviamente, do ulterior exame do mérito da demanda no momento processual adequado, após eventual dilação probatória.

4.

Ademais, caso a liminar pleiteada pelo autor da ação seja concedida, é forçoso reconhecer a existência de
periculum in mora
inverso, na medida em que a execução da reintegração de posse poderá causar graves danos ao requerido, ora agravante, e sua família.

5.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.